Tribunal: TJDFT
Processo: 0728788-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0728788-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DA CRUZ LOBO PORTELA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face de decisão[1] que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Maria da Cruz Lobo Portela –, apreciando a impugnação que aviara o ente distrital, a par de refutar o pedido de suspensão processual por prejudicialidade externa, afastara a alegação de inexigibilidade do título exequendo. Outrossim, acolhera parcialmente a impugnação aviada tão somente para determinar que os valores históricos a serem atualizados sejam os elencados no cálculo apresentado pela parte executada no ID 2231933622, determinando a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para atualização do montante devido, ressalvando que, a despeito de autorizada a expedição dos requisitórios após a ultimação das diligências individualizadas, eventual levantamento de valores neles constantes condicionar-se-ia ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, de molde que seja reconhecida a inexigibilidade do título, inclusive suspendendo-se o curso executivo até o julgamento da ação rescisória que aviara (processo no 0735030-49.2024.8.07.0000), pugnando, subsidiariamente, pelo reconhecimento do excesso de execução, para que a taxa Selic seja calculada apenas sobre o montante principal corrigido, sem a incorporação dos juros anteriormente incidentes. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, arguira, de início, a necessidade de suspensão do executivo, diante da existência de prejudicialidade externa em face da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000 que aviara visando desconstituir o título judicial exarado no processo no 0032335-90.2016.8.07.0018, no bojo do qual a agravante almejara o pagamento retroativo do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013. Pontuara que, conquanto indeferida a liminar naquela ação, somente após sua conclusão é que ressoará possível se concluir, com certeza, sobre a validade e a exigibilidade do título executivo, garantindo-se a observância do devido processo legal e da eficácia das decisões judiciais. Afirmara a necessidade de ser declarada a inexigibilidade do título exequendo, nos termos dos artigos 525, §§1o, inciso III, 12 e 14, e 535, §5o, do estatuto processual, sob o prisma de que o título embasado pela parte autora traduziria a denominada “coisa julgada inconstitucional”, pontuando, ademais, que aludido título fora prolatado em desalinho com a tese firmada sob a forma de precedente qualificado (Tema de Repercussão Geral no 864). Verberara, nesse sentido, que o objeto da ação coletiva dissera respeito a reajustes remuneratórios desguarnecidos de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que contrariara a orientação sedimentada pela Suprema Corte. Nessa toada, reprisara que, para além da inexigibilidade da obrigação exequenda, ressoaria imperiosa a suspensão do curso procedimental até o julgamento da ação desconstitutiva, tendo em vista a inexorável relação de prejudicialidade externa. Quanto ao mais, afirmara subsistir excesso de execução, uma vez que a taxa Selic deveria ser calculada apenas sobre o valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC no 113/21, devendo ser, posteriormente, acrescida aos juros até então fixados, sob pena de configurar juros compostos, porquanto aludida taxa já abarca os encargos dessa natureza. Aduzira, assim, que o entendimento sufragado pelo Juízo de origem traduziria violação ao enunciado de súmula no 121 do Supremo Tribunal Federal. Sob esse contexto, pontificara que, com a incidência de juros sobre juros, o montante executado torna-se elevado sem que subsista justificativa legítima para tanto, ensejando que, ao final, o Poder Público arque com valores excedentes ao efetivamente devido. Outrossim, assinalara que o artigo 22, §1o, da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça vulnera o princípio da separação dos poderes, ressoando, ademais, inconstitucional por confrontar o princípio do planejamento, ou da programação, ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no artigo 167, inciso I, da Constituição da República. Pontificara, ainda, a ocorrência de violação ao Tema de Repercussão Geral no 28, pois apenas pode haver a expedição de requisitórios sobre os valores considerados incontroversos, não havendo valores incontroversos no caso concreto, porquanto defende a inexigibilidade da obrigação. Assim, pugnara pela suspensão dos eventuais requisitórios com base em valores contestados pelo ente público, sobejando necessária a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Para mais, pugnara pela suspensão do processo até o trânsito em julgado da Ação Direita de Inconstitucionalidade no 7.435/RS, por intermédio da qual aludida Resolução fora impugnada sob o fundamento de resultar em anatocismo, fazendo-se, também sob esse fundamento, necessária a suspensão do curso processual. Aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a agregação de efeito suspensivo ao recurso que interpusera, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face de decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Maria da Cruz Lobo Portela –, apreciando a impugnação que aviara o ente distrital, a par de refutar o pedido de suspensão processual por prejudicialidade externa, afastara a alegação de inexigibilidade do título exequendo. Outrossim, acolhera parcialmente a impugnação aviada tão somente para determinar que os valores históricos a serem atualizados sejam os elencados no cálculo apresentado pela parte executada no ID 2231933622, determinando a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para atualização do montante devido, ressalvando que, a despeito de autorizada a expedição dos requisitórios após a ultimação das diligências individualizadas, eventual levantamento de valores neles constantes condicionar-se-ia ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, de molde que seja reconhecida a inexigibilidade do título, inclusive suspendendo-se o curso executivo até o julgamento da ação rescisória que aviara (processo no 0735030-49.2024.8.07.0000), pugnando, subsidiariamente, pelo reconhecimento do excesso de execução, para que a taxa Selic seja calculada apenas sobre o montante principal corrigido, sem a incorporação dos juros anteriormente incidentes. Consoante o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da exigibilidade do título executivo judicial que confere lastro ao cumprimento individual de sentença deflagrado nos autos principais, assim como à perquirição acerca da fórmula de atualização monetária do crédito executado estabelecida pelo provimento guerreado, precisamente no tocante à determinação de incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo a partir de 08/12/2021, data que entrara em vigor a EC no 113/21. Destarte, deve-se, primeiramente, averiguar se sobejam causas externas aptas a justificar o sobrestamento do curso procedimental sob o prisma da relação de prejudicialidade, tanto no que diz respeito à tese principal – inexequibilidade do título –, quanto à subsidiária – suposta “capitalização” de juros. Consignadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a apreciar a tutela liminar deduzida. Alinhado o objeto do agravo, como forma de melhor delinear o alcance das questões prefaciais, insta rememorar que o título exequendo derivara de ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Governo do Distrito Federal – SAE/DF (processo no 0032335-90.2016.8.07.0018), por intermédio do qual a entidade sindical impugnara o ato proveniente do Distrito Federal que determinara a suspensão do aumento da remuneração da categoria, condenando-se o réu à obrigação de implementá-lo e, alfim, ao pagamento do montante suprimido. Na ocasião, defendera o ente distrital a legalidade do ato, argumentando que a lei que conferira o incremento não observara cautelas exigidas pelos artigos 169 da Constituição Federal e 157 da Lei Orgânica Distrital, além de descurar-se das disposições conferidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelas Leis de Diretrizes Orçamentárias de 2014 e 2015. Transcorrido o itinerário procedimental, superando a sentença que julgara improcedentes os pedidos, em sede de apelo aviado pela entidade sindical, fora proferido acórdão que condenara o Distrito Federal a: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O valor do crédito deverá ser quantificado em fase de liquidação, acrescidos de juros de mora, de acordo com a TR, desde a data da citação, e correção monetária, indexada segundo o IPCA-E, desde o dia 1o de setembro de 2015.”. Eis como redigido o acórdão que resolvera a controvérsia, in litteris[2]: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1372761, 0032335-90.2016.8.07.0018, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/09/2021, publicado no DJe: 06/10/2021.) Aviados recursos constitucionais em face daquele julgado, o Agravo no Recurso Especial no 2.316.921/DF fora parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Igualmente, o Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal (ARE 1.474.349 AgR) não fora acolhido pela Suprema Corte, tendo o trânsito em julgado sido certificado aos 22/06/2024. Ainda inconformado com o decidido, o ente distrital ajuizara ação rescisória (processo no 0735030-49.2024.8.07.0000), com o fito de ver reconhecida a inexigibilidade do título, sob o argumento de que sua formação ensejara violação a tese jurídica sedimentada em precedentes qualificados, desvelando coisa julgada inconstitucional. Ao apreciar o pedido liminar, o eminente Desembargador Fernando Habibe indeferira o pedido formulado, argumentando que o acórdão vergastado não ofenderia “ao Tema 864, pois o acórdão rescindendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado.” Do contexto historiográfico traçado, sobeja evidente, portanto, que embora eventual procedência da ação rescisória possa, de fato, influir nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, tal como o que subjaz aos presentes autos, tal apreensão não determina a suspensão do curso da ação principal sob a égide da prejudicialidade externa. Isso porque, com efeito, para além do trânsito em julgado, que já confere o manto de imutabilidade e intangibilidade ao decidido, sequer a probabilidade do direito necessária à concessão da medida suspensiva fizera-se presente, pois que a tese relacionada à (in)existência de dotação orçamentária em cotejo com o precedente qualificado proveniente da Suprema Corte fora afastada ao ser admitida a postulação rescisória. Conforme pontuado, a liminar demandada na pretensão rescisória, que era a medida apta a afastar a exigibilidade do título formado, fora indeferida. Inviável, pois, que aquela formulação seja transplantada para o ambiente do executivo sob a forma de prejudicialidade externa, porquanto implicaria a prolação de nova decisão enfocando a questão. Subsistente o título e sua exigibilidade, não subsiste, pois, a causa suspensiva invocada. Com efeito, segundo o disposto no artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do estatuto processual, suspende-se o processo quando a sentença de mérito: (i) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; ou (ii) quando tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo. De fato, da leitura do dispositivo acima indicado, emerge a certeza de que, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é possível, a princípio e desde que qualificada hipótese legítima, o sobrestamento do curso da ação enquanto pendente a resolução de outra na qual se discuta questão que afetará diretamente o deslinde da lide sobrestada. Confira-se, por pertinente, elucidativo escólio catedrático adiante transcrito, litteris: “(...) Pode acontecer de a questão discutida no processo depender da solução de outra que é objeto de processo diverso, de fato ou ato que ainda não se verificou ou, também, de prova a ser produzida em outro juízo. São para estas situações que o inciso V do art. 313 em suas alíneas a e b determina a suspensão do processo até que as questões externas ao processo sejam resolvidas ou concluídas. A hipótese da alínea a, aliás, é a famosa ‘questão prejudicial externa’ que, se fosse decidida no próprio processo, estará sujeita a coisa julgada material desde que observadas as exigências dos §§ 1o e 2o do art. 503. É, para ilustrar, a situação de o pedido de alimentos ter que aguardar o desfecho da investigação de paternidade requerida em outro processo. A suspensão do processo, em todos os casos alcançados pelo inciso V do art. 313, quer evitar o proferimento de decisões conflitantes entre si e, em última análise, tornar mais harmônicas as relações de direito material, ainda que elas ocupem, por qualquer razão (inclusive de competência), processos diversos. (...)”[3] Lado outro, de conformidade com a iterativa jurisprudência emanada da Corte Superior de Justiça, a suspensão processual, na hipótese elencada no dispositivo invocado, para além de não ser obrigatória, deve ser avaliada pelo julgador à luz da plausibilidade da paralisação consoante a realidade fática descortinada. É o que se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda ou incidente não possui caráter obrigatório, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias. 2. A prejudicialidade independe da existência de continência. Nos termos do art. 313 do CPC/2015, o processo pode ser suspenso quando a resolução da controvérsia depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl na PET no REsp n. 1.931.678/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO DE TRANSPORTE. DESVIO DA ROTA PLANEJADA. APREENSÃO DO BEM. AÇÃO DE PERDAS E DANOS AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL E DE ANULAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA INDENIZAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA NA ANULATÓRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Do cotejo entre as ações de indenização e anulatória da pena de perdimento de bem verifica-se a existência de verdadeira conexão entre elas, considerando que na primeira se pretende o ressarcimento das perdas e danos decorrentes da impossibilidade de utilização do equipamento apreendido pela Receita Federal do Brasil, além do preço do helicóptero, e na segunda a reversão da pena de perdimento imposta. Assim, o resultado do processo em trâmite na Justiça Federal influenciará diretamente na reparação financeira a ser apurada aqui nestes autos. 3. É imperiosa a suspensão deste processo (perdas e danos), na forma do art. 313, V, a, segunda parte, do NCPC, pois o resultado deste depende da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitui o objeto principal de outro processo pendente. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.330.039/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 4/6/2020.) “RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. 1. PEDIDO CONTRAPOSTO DECLARATÓRIO DA NULIDADE DAS PATENTES. COMPETÊNCIA. HARMONIZAÇÃO DA REGRA ESPECIAL E COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO POR JUÍZO DE DIREITO ESTADUAL. 2. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 265, IV, DO CPC/1973. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. 3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Debate-se a possibilidade jurídica de formulação, como matéria de defesa, de pedido contraposto de nulidade de patente no Juízo estadual, bem como a necessidade de suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa. 2. A previsão legal para formulação de pedido incidental de nulidade de patente como matéria de defesa, a qualquer tempo (art. 56, § 1o, da Lei n. 9.279/1996), deve ser interpretada de forma harmônica com as regras de competência absoluta para conhecimento da matéria. 3. O mesmo diploma legal estatui a obrigatoriedade de atuação do INPI (autarquia federal) em demandas que versem sobre a nulidade de patentes (art. 57 da Lei n. 9.279/1996), de modo que o interesse federal legalmente estabelecido enseja a competência absoluta do Juízo federal. 4. A observância das regras de competência absoluta é pressuposto intransponível para a cumulação de pedidos, razão pela qual o pedido incidental declaratório de nulidade de patente não pode ser julgado pelo Juízo de direito estadual. 5. Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal da desta ação, ainda que a recorrente não faça parte das demandas. 6. A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais. 7. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 1.558.149/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019.) Na hipótese dos autos, sobeja inexorável que nenhuma dessas situações se divisa na hipótese, pois a resolução duma lide não depende da elucidação da outra nem da declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto da ação primeiramente aviada, tampouco depende a ação principal da produção de prova na lide reputada prejudicial. Nesse sentido, o que resta impassível de qualquer controvérsia é o fato de que a questão atinente à obrigação que dera ensejo ao título executivo fora expressamente enfrentada no acórdão que, reformando em parte a sentença proferida na fase cognitiva, formara o título exequendo, tornando inviável que, no bojo do cumprimento de sentença, seja a questão novamente revisitada, máxime sob o prisma da aventada prejudicialidade externa, quando indeferida a liminar demandada na rescisória movimentada pela agravante. Diante dessas inexoráveis evidências, o que sobeja é que a lide reputada prejudicial, na hipótese, traduz-se em ação rescisória, que, por óbvio, decorrera duma ação cuja fase de conhecimento já se encerrara, ensejando que o título judicial que o aparelha já se encontra constituído com definitividade, havendo sido reconhecida a obrigação exequenda cujo cumprimento pretende o agravante ver obstado, apreensão impassível de ser alterada, salvo defronte situação excepcional. Demais disso, conforme pontuado, para além do fato de que sobeja inexoravelmente título formado, a liminar vindicada na lide rescisória fora indeferida, não sendo a pretensão por ele aparelhada passível de influenciar, diante dessa realidade, a pretensão executiva advinda da parte agravada. Deflui do aduzido, então, que a suspensão do trânsito processual do cumprimento individual de sentença coletiva subjacente ressoa descabida. Demais disso, inviável, assinale-se, conforme pretendido pelo ente federado, que, abstraída qualquer consideração sobre a argumentação que desenvolvera com esse desiderato, haja perscrutação da higidez da coisa julgada formada no ambiente de impugnação. Esse instrumento de defesa tem alcance cognoscível limitado, não alcançando viés transrescisório, como pretendido (CPC, art. 525). O debate que pretende transpor para a sede executória está sendo travado no bojo da rescisória que formulara, o que denota, inclusive, a subsistência de replicação de teses jurídicas em situação similar à hipótese de litispendência. Ora, não obstante a formulação da postulação rescisória, reprisara as mesmas teses e postulações para o ambiente da impugnação, o que é juridicamente inviável, tendo em conta, frise-se, o ambiente limitado de cognição do instrumento defensivo em ambiente executivo. Destarte, quanto ao ponto, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Por fim, superadas as questões anteriores, e ressalvado que o agravante, quanto aos demais parâmetros de correção do crédito exequendo, assimilara-os, pois não os arrostara no curso do cumprimento de sentença, afere-se que a decisão arrostada fixara, quanto à base de cálculo a ser considerada a partir do ponto em que o crédito deverá ser agregado apenas com a taxa SELIC, diante do advento da EC no 113/2021, estabelecendo que deverá incidir sobre o montante já corrigido monetariamente e acrescido dos juros de mora até então incidentes. Essa resolução, diversamente do apreendido pelo agravante, ressoa escorreita. Confira-se, por pertinente, o artigo 3o da EC no 113/2021, litteris: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Infere-se do preceito acima que a EC no 113/2021 fixara a taxa Selic como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. Assim, nos termos do fixado pelo magistrado primevo, em consonância com aludida regulamentação legal, deverá o crédito executado observar, a partir da publicação da referida emenda, a saber, 09/12/2021, o novo sistema de reajuste, pois o novo regramento constitucional tem eficácia imediata e regula os encargos moratórios incidentes sobre os débitos da fazenda pública após sua vigência. Apurado o acerto de aludida fórmula, até o advento dessa nova norma constitucional, ressoa que o crédito executado deve ser atualizado e incrementado por juros moratórios na forma até então prevista e, a partir de 09/12/2021, deve ser observada a nova previsão legal. Nesse contexto, sobeja inexorável que a base de cálculo para incidência da taxa Selic é o crédito já atualizado na forma anterior, não sobejando possível afirmar que essa circunstância encerra anatocismo. O crédito executado, até a data de 09/12/2021, deve ser atualizado e agregado de juros de mora na forma legal, soando evidente que os juros de mora incidem mensalmente anteriormente a essa data, e, a partir de então, deve ser aplicada a taxa Selic sobre o montante apurado, corrigido monetariamente e agregado de juros de mora, de conformidade com a parametrização fixada. Esse, aliás, é o entendimento sufragado por essa Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/2017. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. Tema 1.169/STJ e/ou 1.170/STF. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. limitação temporal do título executivo. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/1997. APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE. anatocismo. NÃO OCORRÊNCIA. honorários advocatícios sobre valor decotado. possibilidade. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora reconhecida a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que versa sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão. 2. Os substituídos do SINDIRETA têm direito à percepção do auxílio alimentação desde a data em que o auxílio foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança 7.253/1997, em 27/04/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício. 3. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. A SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. 3.1. No caso, a incidência da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 08/12/2021 não configura bis in idem. 4. Tendo sido acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível a fixação de honorários advocatícios devendo a exequente pagar, em favor do patrono da parte impugnante, honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, o que deverá ser apurado pela Contadoria Judicial. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1739620, 07162231520238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PARTES DISTINTAS. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMA 810. IPCA-E. INCIDÊNCIA. SELIC. BIS IN IDEM. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. 1. Não se verifica a litispendência quando não existe a completa identidade entre os três elementos identificadores da ação, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato) (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC). 2. O IPCA-E é o índice a ser utilizado para a correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, pois se trata de matéria de ordem pública, (Tema 810 do STF). 3. Sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, não havendo falar em bis in idem ou cumulação de índices, tendo em vista a prospecção futura da SELIC em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação de forma simples. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1732539, 07176739020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional n. 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022) Sob esse prisma, ainda que subsistente eventual controvérsia acerca da aplicabilidade do disposto no artigo 22, §1o, da Resolução no 303/2019[4] do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução no 482/2022 do órgão, por não se tratar de efetiva atualização de precatório, ainda não expedido no curso da ação subjacente, o que sobeja é que a taxa Selic deve incidir sobre o valor principal corrigido até então pelo índice cabível e acrescido de juros moratórios, e não sobre o valor histórico do crédito, na forma como postulado pelo agravante. Ou seja, aludida disposição depõe contra a tese defendida pelo Distrito Federal, porquanto corrobora o parâmetro firmado pela decisão agravada, e, conquanto ainda não se esteja na fase de expedição de requisitório de pagamento, a forma de aplicação da taxa SELIC deve ser a mesma. É, outrossim, sob esse mesmo fundamento que deve ser rechaçado o pedido de suspensão processual até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS. Com efeito, para além de não ter sido concedido o efeito suspensivo requestado naquela ação constitucional, aludida resolução tem incidência normativa sobre hipótese fática diversa da debatida nos presentes autos, porquanto versa acerca de encargos posteriores à expedição dos precatórios judiciais, etapa essa que o cumprimento de sentença subjacente ainda sequer alcançara. Demais de tudo, não evidenciara o Distrito Federal que a fórmula usada implicara capitalização mensal dos juros moratórios, prática que é vedada, porquanto a capitalização anual é legitimada. Conforme o decidido, a aplicação da taxa SELIC a partir da inovação constitucional incidirá sobre o montante consolidado do débito até então apurado, compreendendo correção monetária e os juros agregados ao débito até o advento da EC 113/21. Essa apuração, por certo, não impacta, ao invés do defendido, capitalização mensal dos juros, mas, se o caso, capitalização em periodicidade superior à anual, o que não fora considerado na argumentação desenvolvida. Em suma, a fórmula fixada pela decisão agravada afina-se com a regulação vigorante e com o disposto na normatização editada pelo CNJ via da Resolução no 303/19, particularmente o artigo 22, §1o, desse normativo, não implicando, ao invés do defendido, capitalização mensal de juros moratórios. Dessarte, diante da ausência de plausibilidade do direito vindicado, inviável a agregação de efeito suspensivo ao recurso. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a agregação do efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória – ID 234342392 (fls. 200/203) – autos originários. [2] Ementa – ID 225635023 (fls. 45/46) - autos originários. [3] BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: volume único, 4. ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pp. 364/365. [4] Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22: “Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)”